Tribunal: TJDFT
Processo: 0008617-91.2016.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO QUE INVOCA TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES RESTRITAS À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO NA AMPLITUDE MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 121, § 2o, inciso V, combinado com 14, inciso II, do Código Penal e 14 da Lei 10.826/2003, depois de tentar matar desafeto que tentava impedi-lo de fugir, depois que ele, na véspera, tinha matado outra pessoa.

2 Ao fim do julgamento em Plenário, a Defesa firmou o termo de apelação invocando todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, mas as razões se limitaram a fundamentar a tese de contrariedade do veredicto às provas dos autos. Como é o termo de apelação que delimita seu alcance, o recurso deve ser apreciado na amplitude máxima.

3 O exame minucioso dos autos mostra o trâmite regular do processo, culminando na sentença prolatada pelo Juiz Presidente, com estrita observância às disposições legais e do veredicto do Conselho de Sentença.

4 Não há contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem uma das teses debatidas em Plenário, amparados em uma interpretação razoável das provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

5 A pena não merece reparo quando fixada no mínimo aplicável à espécie, sendo razoável a redução de um terço pela tentativa, devido à proximidade da consumação do delito, ante o disparo efeito contra o peito da vítima, região de alta letalidade, com iminente perigo de morte.

6 Apelação não provida.